Tribunal: TJDFT
Processo: 0736240-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736240-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BENJAMIM WANSOSCKI D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre eventual violação ao Princípio da Dialeticidade, tendo em vista que a Decisão agravada limitou-se a homologar os cálculos da parte agravada após a inércia do agravante. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator